Tribunal: TCU
Processo: 021.575/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9138/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 021.575/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleide Ludimila de Castro Silva (XXX.307.810-XX); Doris Viviane Pereira Godinho (XXX.367.360-XX); Maria Elvira Rosa de Matos Kulakowski (XXX.661.200-XX); Nair Stock Ceretta (XXX.100.820-XX); Rosimeri de Castro Silva (XXX.072.130-XX); Suzi Elisangela de Castro Silva (XXX.101.680-XX); Tatiana de Oliveira Berezuschy (XXX.095.317-XX); Valquiria Machado Pereira (XXX.931.230-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.